Tribunal: TJDFT
Processo: 0062144-60.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC. Não foram localizados bens penhoráveis, resultando na suspensão do processo por um ano, conforme o art. 921, III, do CPC. Após esse período, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que se consumou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne do processo é definir se ocorreu a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente opera quando, após o ajuizamento da execução, o credor permanece inerte, não adotando medidas concretas para a satisfação do crédito.
4. Requerimentos infrutíferos não suspendem, nem interrompem o prazo prescricional (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS).
5. O processo foi suspenso de 3.9.2019 a 3.9.2020, conforme o art. 921, III, § 1o, do CPC, iniciando-se o prazo prescricional em 4.9.2020.
6. A suspensão dos prazos processuais pela pandemia da COVID-19, conforme a Lei no 14.010/2020, resultou no acréscimo de 56 dias ao prazo, prorrogando o termo final para o dia 30.10.2023.
7. O exequente não indicou bens penhoráveis, nem apresentou causa interruptiva da prescrição até a data da sentença (10.4.2025).
8. A inércia do exequente em indicar bens penhoráveis ou apresentar causa interruptiva, confirma a consumação da prescrição intercorrente antes da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente ocorre quando não é localizado o executado ou bens penhoráveis. Não localizados bens penhoráveis, o processo será suspenso por um ano. Em seguida, inicia a contagem do prazo da prescrição intercorrente”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; e Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 00224731619978070001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 10.4.2024.